Tribunal: STF
Processo: ARE 1349983
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 13, p. 146-147):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CONHECIMENTO - INADEQUAÇÃO, DA VIA ELEITA E LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - APOSENTADORIA ANTES DA EC N°. 20/- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 



    1) - Não se conhece de preliminar de ilegitimidade ativa quando a questão já está acobertada pela coisa julgada.



    2) - Não induz litispendência a eventual existência de ação individual com o mesmo objeto de ação coletiva proposta.



    3) - Buscando a ação civil pública defender a ordem jurídica, preservando a observância ao princípio da legalidade nos atos administrativos, caracterizado está o direito coletivo que enseja a adequação da ação proposta, principalmente quando vigora em matéria coletiva o princípio da não taxatividade.



    4) - Não há que se falar na concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio dos servidores públicos efetivos para quem ocupava cargo em comissão' na Administração Pública do Distrito Federal antes da EC n° 20/98.



    5) - Inexistindo previsão legal quanto a cargos em comissão na época da concessão da aposentadoria, inviável a concessão do benefício pelo Regime Próprio, uma vez que vigora, na Administração Pública, o princípio da legalidade em sentido estrito.



    6) - Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 3, p. 165).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; 37, caput; e 40, § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que o recorrente, ocupante exclusivamente em cargo de comissão, faz jus à aposentadoria na mesma forma que o servidor efetivo. Defende, ainda, que (eDOC 15, p. 120-121):



    “O princípio da legalidade, contudo, não impede a aposentadoria pelo regime público. Servidor público é aquele titular de cargo de provimento efetivo ou em comissão. O regramento dos servidores efetivos deve ser aplicado, na falta da edição da lei específica. Não há qualquer ausência de lei. Não há, desse modo, ofensa ao mencionado princípio. Referido como fundamento para dar ensejo ao julgado, quando, porém, não poderia, na espécie, incidir, o julgamento lastreado, erroneamente, na incidência do princípio da legalidade, para negar o direito à aposentadoria, acabou por violar, também, o próprio princípio da legalidade.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 16, p. 23-25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 156-159):



    “Ao questionar a legalidade do ato administrativo, está o Ministério Público exercendo a sua função de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, visto que a legalidade é princípio de observância obrigatória pela Administração Pública na forma do art. 37 da Constituição Federal. 



    Passo ao mérito.



    Correta a sentença. 



    Dou os motivos. 



    Descabida a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio dos servidores públicos efetivos para quem ocupava cargo em comissão na Administração Pública do Distrito Federal. 



    O recorrente ocupou cargo em comissão de consultor jurídico do Tribunal de contas do Distrito Federal (TCDF), sendo que em 04 (quatro) de dezembro de 1992 teve um derrame cerebral que o incapacitou para o trabalho. 



    Em razão de sua incapacidade definitiva para o trabalho, o TCDF o exonerou e o encaminhou ao INSS para concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, que se negou a conceder a aposentadoria por entender que ela deveria se dar pelo regime dos servidores públicos, tendo então o TCDF convolado em 31 de agosto de 1995 o ato de exoneração em aposentadoria. 



    (…)



    A Constituição Federal, na época, não tratava da aposentadoria de cargos em comissão, tendo se limitado a dispor que lei infraconstitucional trataria da matéria. 



    Este o teor do § 2º do art. 40 da redação original da Constituição: 



    "§ 2º A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários." 



    A Lei 8.112/90, que era aplicada ao recorrente na época por força da Lei Distrital 211/91, não continha previsão relativa à aposentadoria dos cargos em comissão. 



    O vínculo dos cargos em comissão sempre foi diferente daquele existente nos cargos efetivos. 



    (…)



    Assim, a natureza dos cargos é motivo suficiente para se concluir não ser razoável que um servidor contratado a título precário, sem vínculo de estabilidade, com a Administração Pública, aposente com proventos integrais com ônus para o Tesouro Nacional quando, na verdade, exerceu a função por um período aproximado de apenas 03 (três) anos. 



    A questão veio a ser resolvida com a edição da Lei Federal 8.647/93 e da Emenda Constitucional nº 20/98, que dispuseram expressamente que a aposentadoria dos servidores ocupantes de cargo em comissão dar-se-ia pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    A alteração legislativa somente definiu uma situação que já estava consolidada, pois a diferença existente quanto à natureza dos cargos já era considerada naquela época.



    (…)



    Vigora para a Administração Pública o princípio da legalidade em sentido estrito, de modo que, inexistindo previsão legal, a questão deve ser interpretada no sentido de ser inviável a concessão do benefício pelo Regime Próprio.”



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao período de exercício em cargo comissionado exigido para fazer jus ao benefício de aposentadoria, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.112/1990 e 8.647/1993). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente